Tribunal: STF
Processo: AI 744647
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE
   EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Admissibilidade de
   recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça:
   impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional.
   Ofensa constitucional indireta.